Tribunal: TJES
Processo: 0005921-63.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005921-63.2015.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: JOAO SILVA DA COSTA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0005921-63.2015.8.08.0050

A
pel
ante: Município de Viana

A
pel
ado
: João Silva da Costa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Viana interposta contra a sentença de fl. 45/46, proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra João da Silva Costa, na qual o Magistrado de origem acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Nas razões de fl. 48/51, o apelante alega em síntese que (a) o art. 39 da Lei n. 6.830/80 isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas e emolumentos nas execuções fiscais; (b) não se trata de ressarcimento de despesas da parte contrária; (c) a sentença deve ser reformada para afastar a condenação.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de dezembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

S
egundo o art. 39 da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único).

É cediço que
“
A isenção prevista no art. 39 da Lei 6.830/80 refere-se exclusivamente às custas processuais e emolumentos, devendo a Fazenda Pública, quando vencida, apenas ressarcir as despesas que tiverem sido antecipadas pelo particular
”
(REsp 1205580/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 10/12/2010).

A jurisprudência desta Corte adota o mesmo entendimento, como se depreende dos seguintes arestos:

“
Conforme disposto no artigo 39, da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150060239, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

“
Viola o art. 39, da Lei nº 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na ação de execução fiscal.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150057482, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021)

“
Nos termos do art. 39 da Lei 8.630/80 a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas nas ações de execução fiscal.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150050057, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021)

“
O Art. 39, caput da Lei n° 6.830/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução de fiscal, sendo indevida a condenação do município ao pagamento de custas.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050110031478, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021)

Deve ser afastada, portanto, a condenação imposta na sentença, eis que a Fazenda Pública Municipal goza de isenção nas execuções fiscais e a condenação não versa sobre ressarcimento de custas antecipadas pela parte contrária.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença, excluindo a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. S
egundo o art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único).
Precedentes do STJ e TJES.

2. Recurso conhecido e
provido
.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.